Tribunal: TJDFT
Processo: 0005310-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE PENA BASE. PENA REDIMENSIONADA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Não há se falar em contradição quando os critérios adotados para exasperação da pena foram devidamente elucidados no acórdão, sendo a pena-base, na primeira fase, fixada mediante a aplicação da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, bem como pela aplicação, na segunda fase, da fração de 1/6 sobre a pena-base.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.